Tribunal: TJSP
Processo: 0010407-26.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010407-26.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MARCIO
ALEXANDRE DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010407-26.2019.8.26.0026 -Voto no 11160
2
Voto no 11.160
Agravo em execução no 0010407-26.2019.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Marcio Alexandre da Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Faltas graves. Desrespeito e
descumprimento de ordem de funcionário da Administração
Penitenciária. Prova segura. Palavra dos agentes de segurança
penitenciária. Validade. Desclassificação para falta de
natureza média. Impossibilidade. Interrupção da contagem do
prazo para a progressão de regime. Incidência da Súmula no
534 do C. STJ. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Marcio Alexandre da
Costa contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Bauru, que reconheceu a ocorrência de falta grave,
declarou a perda de 1/6 dos dias remidos e determinou a interrupção do lapso
temporal para progressão de regime prisional (fls. 01/02).
O agravante busca a absolvição da falta disciplinar por ausência de
provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta disciplinar de
natureza média e o afastamento da interrupção do lapso temporal para
progressão de regime, bem como da perda dos dias remidos, ou a redução da
fração utilizada (fls. 06/12).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em contraminuta
(fls. 27/37).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010407-26.2019.8.26.0026 -Voto no 11160
3
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do agravo (fls. 50/55).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Consta dos autos que o agravante cumpria pena na Penitenciária de
Balbinos e, nos dias 22/08/2019 e 30/08/2019, respectivamente, desrespeitou
e desobedeceu a ordem dos agentes de segurança penitenciária.
Instaurado o procedimento administrativo no 132/2019 para apuração
da falta ocorrida no dia 22/08/2019, os agentes penitenciários Lucas Rey Saiz
e Milton Moreno Maia, afirmaram que o agravante havia se desligado da
escola por descumprir regras e, por isso, foi comunicado de que deveria
mudar de raio. Nesse momento, o sentenciado passou a chamar o agente de
“folgado”, dizendo que não sairia do pavilhão (fls. 95/96 - PEC principal).
O agravante, ouvido na presença do Defensor da FUNAP, disse ter
ido ao banheiro e, ao retornar para a sala, a professora lhe pediu para buscar
um livro. Nesse momento, um funcionário pediu para que se retirasse da sala
e voltasse para o raio. Não desrespeitou nenhum agente penitenciário (fl. 98 -
PEC principal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010407-26.2019.8.26.0026 -Voto no 11160
4
Por sua vez, no procedimento que apurava a falta disciplinar ocorrida
no dia 30/08/2019, os agentes penitenciários afirmaram que o sentenciado se
recusou a sair da cela, afirmando que não iria ao pavilhão designado e,
mesmo após advertido, o agravante permaneceu no pavilhão disciplinar (fls.
115/116 PEC principal).
O agravante aduziu que pediu para ser transferido para o raio quatro,
porque estava esperando um emprego na unidade, mas os funcionários se
recusaram a ajudá-lo, ficando mais dez dias no pavilhão disciplinar (fl. 118
PEC principal).
Observo que não há motivos para duvidar das palavras das agentes de
segurança penitenciária, pois prestaram suas declarações cientes das
consequências administrativas decorrentes da violação de seus deveres
funcionais. Foram coerentes e firmes no quanto afirmaram. Ademais, inexiste
prova de que pretendiam prejudicar o sentenciado.
A prova, portanto, autoriza afirmar que o agravante desrespeitou e
desobedeceu às determinações dos agentes, chamando-os de “folgado”, bem
como se recusando a retornar ao pavilhão correspondente.
Amoldando-se perfeitamente a conduta do sentenciado à prevista no
artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da
LEP.
Destarte, nos termos expostos pela r. decisão impugnada, incidem as
consequências decretadas pela homologação das faltas graves, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010407-26.2019.8.26.0026 -Voto no 11160
5
que se falar em absolvição ou desclassificação das faltas disciplinares para de
natureza média.
A perda dos dias remidos, por sua vez, foi decretada em observância
ao disposto no artigo 127 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “Em caso
de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data
da infração disciplinar”.
Ao contrário do que aduziu a defesa, a perda dos dias remidos se deu
na fração de 1/6 (um sexto) e não na fração máxima. A quantidade
estabelecida para a perda, mostrou-se, assim, suficiente e adequada.
No mais, ressalta-se estar pacificado o entendimento jurisprudencial
no sentido de que a prática de falta disciplinar de natureza grave constitui
causa interruptiva do tempo de cumprimento de pena para o fim de obtenção
do benefício da progressão de regime prisional.
O reinício da contagem do prazo para a obtenção do benefício da
progressão de regime prisional decorre do artigo 118, I, da Lei de Execuções
Penais.
Sobre o tema, lembra-se a Súmula n° 534 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o
qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração” (DJe 15/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010407-26.2019.8.26.0026 -Voto no 11160
6
Sendo assim, necessária a interrupção da contagem de prazo para a
progressão de regime, que passa a ter como marco inicial o dia do
cometimento dessas faltas graves.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo, mantendo-se
a r. decisão impugnada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator